Tribunal: STF
Processo: Rcl 44997
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante.
    Na inicial, o Município de Simplício Mendes/PI expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/):
    Tratou-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA interposta por FRANCISDALVA FERREIRA HOLANDA em face do MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES-PI, alegando, em síntese, que é servidora pública municipal efetiva desde 01/04/2008 no Município Reclamado, exercendo a função de Zeladora; que tem contato diário com agente biológicos e que por isso fazia jus ao adicional de insalubridade.
    A parte reclamada apresentou Contestação, aduzindo, em resumo, preliminarmente, a prescrição bienal e a incompetência da Justiça do Trabalho, visto que já havia transcorrido o prazo de dois anos da transmudação de regime, e por tratar-se de servidor em regime estatutário e, no mérito discorreu sobre a vinculação da Administração Pública ao princípio da Legalidade.
    No primeiro juízo cognitivo, o juízo a quo foi omisso quanto a preliminar de mérito de prescrição bienal e acatou somente a preliminar de incompetência jo Juízo, mantendo a competência residual ao período anterior à instituição do Regime Estatutário, o que gerou os Embargos de Declaração por parte do reclamado.
    (...)
    Todavia, em grau de Recurso Ordinário, a egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para declarar a competência material da Justiça do Trabalho e afastar a prescrição bienal total determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem para exame das demais matérias e pedidos deduzidos na reclamação trabalhista. Vencida a Exma. Sra. Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho que negava provimento ao recurso ordinário, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, nos termos da declaração de voto divergente que segue. Acórdão lavrado pelo Exmo. Sr. Desembargador Arnaldo Boson Paes, redator designado.
    (...)
    Ora nobre Ministro, da leitura do Estatuto dos Servidores de Simplício Mendes, resta claro que é necessário a existência de Lei para regulamentar a concessão de adicional de insalubridade e, sendo a Administração Pública vinculada ao princípio da Legalidade não poderia ser obrigada a pagar o referido adicional sem a lei que o regulamente.
    Desse modo, com a presente Reclamação, demonstrar-se- , pois, que a Reclamação Trabalhista ora recorrida, não merece prosperar, pois os pedidos não envolvem propriamente questão relativa a meio ambiente do trabalho (obrigação de fazer; não fazer), mas dizem respeito, exclusivamente, aos efeitos financeiros advindos do trabalho em ambiente insalubre - pagamento de adicional de insalubridade (sem contar o pedido de implantação do adicional no contracheque), matéria própria para ser discutida na Justiça Comum.
    Além disso, é importante lembrar que os direitos assegurados aos servidores públicos são aqueles expressamente relacionados no §3º do art. 39 da CF/88, entre os quais não está o de pagamento de adicional de insalubridade", bem como por afronta de decisão proferida pelo STF de caráter vinculante em sede da ADI 3395.
    (...)
    A presente Reclamação visa, desta forma, garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida em medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, que deu interpretação conforme o inciso I, do artigo 114 da CF, na redação da EC nº 45/2004, de forma a suspender toda e qualquer interpretação dada ao referido dispositivo que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Ao final, requer a concessão de liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, de modo a decretar a extinção do referido processo - Reclamação Trabalhista nº 0000605-15.2019.5.22.0107, conforme disposto no artigo 161, III do Regimento Interno do STF, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, ao deferir liminar na ADI 3395.  (fl. 15).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 28/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se conclusos para decisão de admissibilidade do Recurso de Revista (17/11/2020).
    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020)
    No caso, assiste razão ao reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (doc. 20, fls. 4/5):
    No caso, são fatos incontroversos que a reclamante foi admitida na função de auxiliar de serviços gerais/zeladora, em 1º/4/2008, mediante prévia aprovação em concurso público, conforme contracheques apresentados (id. B570455). 
    Em contestação, o reclamado alega a existência de regime jurídico único instituído através da Lei Municipal nº 1059, de 11/1/2017, porém não traz prova de seu teor e publicação em diário oficial.
    A sentença reconhece a validade da lei referida, todavia, para reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido de adicional de insalubridade, não é determinante a definição da natureza da relação jurídica estabelecida entre o servidor e o ente público.
    A matéria, embora envolva o pagamento de parcela, diz respeito ao meio ambiente de trabalho (CF, arts. 225, caput, e 200, VIII), inserindo-se na competência da Justiça do Trabalho.
    A hipótese é de incidência de distinguishing que afasta a aplicação da interpretação conferida pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395-6, que exclui da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de causa envolvendo servidor e ente público submetido ao regime jurídico-administrativo.
    Isso porque as normas sobre meio ambiente de trabalho devem servir para resguardar todos os trabalhadores que exercem suas atividades em um mesmo recinto, sendo irrelevante a qualificação jurídica da relação de trabalho como empregatícia ou estatutária.
    Trata-se de medida que tem por objetivo a saúde e a segurança da coletividade dos trabalhadores que prestam serviço naquele ambiente de trabalho, sejam eles inseridos numa relação contratual trabalhista ou submetidos ao regime jurídico-administrativo.
    Dessa forma, não há justificativa jurídica ou fática plausível para cindir o meio ambiente em setores, considerando o regime jurídico de trabalho, sendo competente para decidir sobre a matéria a Justiça do Trabalho, independente da natureza do vínculo jurídico.
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores (Lei Municipal 1.059/2017), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.
    Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre a trabalhadora e o Poder Público.
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente